Tribunal: TJMT
Processo: 1019966-75.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019966-75.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Trancamento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 1ª Vara de Alto Araguaia (IMPETRADO), LEONILDO MARANGON - CPF: 285.065.969-04 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), G. E. N. M. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA.
ORDEM DENEGADA.

I. C
aso em exame:

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor
do paciente
, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 217-A e 226, II, do Código Penal, sob a alegação de ausência de justa causa para o prosseguimento da Ação Penal, por insuficiência probatória mínima e inexistência de suporte fático apto a sustentar a acusação.

II. Q
uestão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em aferir a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal por estupro de vulnerável, especialmente diante da alegada inexistência de elementos probatórios mínimos de materialidade e autoria, da ausência de vestígios periciais e da retratação da genitora da vítima quanto aos fatos originalmente narrados.

III. R
azões de decidir:

3.
O trancamento da ação penal é
medida
excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade, ausência de indícios mínimos de autoria ou de materialidade, ou nulidade insanável.

4.
A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, apresentando narrativa fática individualizada, com elementos mínimos de autoria e materialidade, aptos a ensejar o regular prosseguimento da ação penal.

5.
A ausência de laudo pericial
que evidencie lesões na região anal ou quaisquer outros vestígios de violência sexual
, por si só,
não afasta
a justa causa, sobretudo quando a imputação se refere a ato libidinoso sem penetração, cuja constatação pericial nem sempre é possível.

6.
A retratação da genitora da vítima não é suficiente para afastar, desde logo, a plausibilidade da narrativa inicial, devendo ser apreciada no curso da instrução criminal, em confronto com os demais elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

7.
A via do
Habeas Corpus
não se presta à análise aprofundada de prova, tampouco ao juízo de valor sobre a credibilidade das versões conflitantes, sendo inviável, portanto, o trancamento da ação penal nesse momento processual.

IV. D
ispositivo e tese:

8.
Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

“
O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus constitui medida excepcional, admitida apenas diante de evidente ausência de justa causa, o que não se verifica quando a denúncia apresenta elementos mínimos de materialidade e autoria.
”

“
A ausência de exame pericial
que evidencie
lesões na região anal ou quaisquer outros vestígios de violência sexual
, bem como,

a existência de retratação da
genitora da vítima não afasta
, por si só, a plausibilidade da imputação penal, devendo tais questões ser analisadas no curso regular da instrução.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 217-A e 226, II; CPP, art. 41.

Jurisprudência

relevante

citada
:

(N.U 1013426-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/07/2023,
Publicado
no DJE 07/07/2023).

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
LEONILDO MARANGON,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Aragu
aia-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público Estadual, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos art. 217-A e art. 226, inciso II, do Código Penal.

Em síntese, a impetrante sustentou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob o argumento de que a Ação Penal carece de suporte probatório mínimo, revelando-se, assim, ausente a justa causa para o prosseguimento da persecução penal.

Com essas considerações, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de determinar o trancamento da Ação Penal.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem em definitivo, confirmando a liminar anteriormente deferida.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n. 294
223367 ao ID n. 294223368).

O pedido de liminar foi indeferido (ID n.
295347367
).

O Juízo singular prestou as informações (ID n.
296003353
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
Adriano Augusto
Streicher
de Souza
, manifestou-se pela
denegação
da ordem (ID n.
298045364
), sintetizando com a seguinte ementa:

SÍNTESE MINISTERIAL: “HABEAS CORPUS – CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – INSURGÊNCIA – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ALEGADA CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA –
NÃO DEMONSTRADA NECESSIDADE DE PLANO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PROBATÓRIA EM SEDE DE HABEAS CORPUS - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa do paciente objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, ao qual está submetido o paciente
Leonildo Marangon
,

ao passo que pretende o trancamento da ação penal, sustentando que esta carece de suporte probatório mínimo e, portanto, revela-se ausente a justa causa para o prosseguimento da persecução penal.

De proêmio, é fulcral ressaltar que o pleito de trancamento da ação penal, trata-se de medida extrema e deve ser utilizada somente nos casos em que ficar demonstrado de forma inequívoca e incontestável a atipicidade da conduta, a ocorrência de circunstâncias extintiva da punibilidade,
ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito,
cerceamento de defesa ou nulidade absoluta insanável.

Sobre o tema, colaciono excerto do julgado
desta Col
enda Segunda Câmara Criminal deste
Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

(...). 1.

Consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, ‘[o] trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito’ (HC n. 389.716/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5
ª

T.
,
DJe
13/6/2017).” (...) (
AgRg
no RHC n. 179.884/BA, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023,
DJe
de 28/6/2023). (...)
(N.U 1013426-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/07/2023,
Publicado
no DJE 07/07/2023).

Ademais, é fulcral ressaltar que
eventual inexistência de justa causa busca prevenir a instauração de processos penais temerários, os quais, ainda que não resultem em condenação, implicam gravames à imagem, à liberdade e à esfera privada do investigado ou acusado.

Contudo, a aferição da justa causa não pode se orientar por parâmetros excessivamente rigorosos, sob pena de comprometer a atividade persecutória estatal antes mesmo da formação do contraditório e da coleta de provas sob a supervisão jurisdicional. O que se exige, nesse momento, é a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, e não prova plena da imputação.

A via do
Habeas Corpus
, de rito sumário e cognição restrita, não se presta à análise aprofundada do conjunto probatório, que deverá ser objeto de produção e valoração no juízo natural da causa, com observância ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório.

Diante do exposto, analisando
detidamente os autos, em um Juízo de cognição compatível com
os limites impostos pela presente ação constitucional, têm-se que o
pedido contido
na inicial não merecem prosperar.

Com efeito, a denúncia atende plenamente às exigências do artigo 41 do Código de Processo Penal, porquanto expõe de forma clara, precisa e suficiente os elementos
essenciais à configuração, em tese, do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), descrevendo não apenas a conduta imputada ao paciente,
mas também as circunstâncias em que teria ocorrido o delito e os indícios de autoria, permitindo, assim, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

A denúncia delineia a conduta atribuída ao paciente, que, na qualidade de avô adotivo da vítima e residindo sob o mesmo teto, teria se valido da relação de confiança e proximidade para, em tese, praticar atos libidinosos, consistentes em toques nas partes íntimas da criança e no encostar de seu órgão genital na região anal.

Segundo a narrativa acusatória, o abuso foi revelado pela vítima durante o banho com a sua genitora, relatando que
:

“
o
di
colocou o
piu

piu
no meu bumbum”
, sendo
posteriormente reiterado em acompanhamento psicológico
e
corroborado por alterações relevantes em seu comportamento, tais como agitação, agressividade e dificuldades no controle fisiológico
(ID n.
294223367
– pág. 19)
, bem como, a representação
gráfica, em desenho lúcido, elaborado pelo menor (ID
n.
294223367
– pág. 20)
, que
reforça
a verossimilhança do relato inicial.

Nessa perspectiva, ainda que a Defesa sustente que o exame pericial
realizado no menor
não tenha constatado lesões na região anal ou quaisquer outros vestígios de violência sexual, tal argumento não se mostra suficiente para infirmar a justa causa da persecução penal.

Isso porque a conduta imputada ao paciente enquadra-se, em tese, na segunda elementar do tipo penal descrito no art. 217-A do Código Penal, consistente em
“
praticar
outro ao libidinoso”
com menor de 14 (catorze) anos,
o qual, por sua própria natureza, não necessariamente deixa marcas físicas passiveis de constatação em laudo pericial.

Outrossim, a Defesa alegou que
a denúncia estaria amparada exclusivamente nas declarações iniciais da genitora, as quais, posteriormente, foram retratadas por meio de escritura pública, na qual afirmou ter inventado os fatos com o intuito de reaver a guarda do filho
,
pelo fato de
que a genitora do menor encontra-se em situação de dependência química
(“drogadição”)
,

circunstância que teria motivado a concessão da guarda aos avós adotivos, responsáveis pelo cuidado e pela proteção da integridade física e psicológica da criança
.

Nesse contexto,
conforme bem pontuado pelo Juízo da instância singela ao apreciar a preliminar
suscitada na resposta à acusação,
a retratação da genitora deve ser analisada no curso da instrução processual, em conjunto com os demais elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Trata-se de matéria que, eventualmente, poderá fundamentar um decreto
absolutório, caso ao final da persecução penal reste demonstrada a inexistência de provas suficientes de materialidade ou autoria delitivas.

No caso em análise, o trancamento da ação penal não se mostra juridicamente adequado, sob pena de indevida supressão da atividade probatória própria da instrução criminal
, de modo que
a via estreita do
Habeas Corpus
não se presta à valoração aprofundada de provas, restringindo-se, unicamente, ao controle da legalidade estrita do processo e à verificação da ocorrência de constrangimento ilegal manifesto
,
hipóteses que,
in
casu
, não se verificam.

Portanto,
a existência da denúncia devidamente individualizada, a narrativa fática minimamente coerente e os elementos de corroboração já constantes nos autos são suficientes para o prosseguimento da ação penal, devendo eventual análise da credibilidade da retratação e de seu impacto sobre a imputação ser objeto de apreciação pelo juízo natural da causa, após regular instrução probatória.

Desta forma,
verifica-se que a denúncia atende aos requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, estando suficientemente individualizada e acompanhada de elementos indiciários mínimos de materialidade e autoria. Assim, não se constata qualquer ausência de justa causa apta a viabilizar o trancamento da ação penal pela via estreita do
Habeas Corpus
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria

Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor do paciente

LEONILDO MARAGON.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025